Tribunal: TJSP
Processo: 1511203-60.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Roubo majorado e Furto qualificado– Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação dos agentes aos fatos, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.